Tribunal: TJSP
Processo: 1042532-36.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000167652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1042532-36.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NEIBENFLUSS EMPREENDIMENTOS LTDA, é embargada GENY
SILVA ADOLFO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO
QUADROS.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042532-36.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 2989
2
VOTO No 2989
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1042532-36.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: NEIBENFLUSS EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGADA: GENY SILVA ADOLFO
COMARCA DA CAPITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do
CPC inexistentes. Caráter infringente e finalidade expressa
de
prequestionamento.
Inadmissibilidade.
Embargos
rejeitados.
I RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls. 222/225 que,
por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso da embargante.
Em apertada síntese, justifica a embargante a oposição dos embargos ao argumento
de que acórdão não apreciou a principal tese apresentada no recurso “relacionada à
preservação do princípio da PACTA SUNT SERVANDA, que se encontra consagrado no
artigo 421 do Código Civil”, tampouco “apreciou a arguição da Embargante no sentido
de que referida correção deveria ter início na distribuição da ação, tal como determina o §
2o, do artigo 1o da Lei no 6.899/81”, bem como para fins de prequestionamento.
Embargos tempestivos.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042532-36.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 2989
3
II VOTO
O recurso não prospera, pois inexistem quaisquer vícios do art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
Os argumentos lançados pela embargante pretendem, na verdade, a revisão da
conclusão da turma julgadora, o que é despropositado nesta sede.
A decisão embargada explicitou que afastou a disposições contratuais com base no
art. 51, IV, do CDC, tudo com apoio naquilo que dos autos consta, assim como se
manifestou expressamente a respeito do termo inicial da correção monetária,
consignando que, in casu, não há violação ao art. 1o, § 2o, da Lei no 6.899/81, o qual
“pressupõe que o valor pretendido já tenha sido corrigido, pelo demandante, até a
data em que ajuizada a demanda, o que não ocorreu” (fls. 264).
Não é demais ressaltar que “os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração”. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código
de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Ademais, “o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga
a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a
ed., p. 499).
No tocante ao prequestionamento, bastava que a matéria fosse tratada no aresto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042532-36.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 2989
4
como o foi. “E, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ 1a Turma,
REsp. 13.843-0 SP Edcl., rel. Min, Demócrito Reinaldo, j. 06.04.1992, rejeitaram os
embargos, v.u., DJU 24.08.1992, p. 12.980).
Os embargos, destarte, não merecem acolhimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator